Tribunal: CARF
Processo: 10315.721097/2016-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721097/2016-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.619 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
TOKAI AUTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
COFINS. COMERCIANTE VAREJISTA. CONCESSIONÁRIA DE
VEÍCULOS. INCENTIVOS DE VENDA. BÔNUS DECORRENTE DE
AQUISIÇÕES
REALIZADAS
JUNTO
A
MONTADORAS
DE
VEÍCULOS. NATUREZA DE RECEITA OPERACIONAL.
Os valores creditados pelos fabricantes de veículos em favor das
concessionárias de veículos a título de bônus ou incentivo de vendas
constituem receita operacional da concessionária, e integram a base de cálculo
da Cofins.
COFINS. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE FACILITAÇÃO DE ACESSO A
CRÉDITO ROTATIVO. HOLD BACK. IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores referentes ao hold back
por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não
estarem compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de
isenção previstas na legislação.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA.
Em face do efeito vinculante da declaração de inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem as
exigências correspondentes ser adequadas, mediante expurgo das parcelas
consideradas indevidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição,
vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa, Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de
Oliveira Guimarães, que davam provimento integral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721097/2016-73
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Giglio. Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-011.043,
exarado pela 11a Turma da DRJ/01, em sessão de 23/07/2021, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada, mantendo o crédito apurado no
lançamento.
O Auto de Infração (fls. 495/506) resultou em crédito tributário apurado de
R$202.031,27, em razão de haver identificado as seguintes irregularidades, no recolhimento da
Cofins, não cumulativo, do ano de 2012:
- insuficiência de recolhimento da Cofins (empresa confessou em DCTF o IRRF de
2012, mas deixou de declarar as contribuições, entre outros tributos) e
- omissão de receitas sujeitas ao pagamento desta mesma contribuição
(1.rendimentos que a fiscalização considerou serem relativos a bonificações recebidas da montadora e a
parte informou como sendo receita financeira, desta forma, reduzindo a zero as alíquotas de contribuição
para o PIS/Cofins – bônus dealer margin e Fundo de Veículos Nissan–FVN; 2 ingressos a título de
comissões e corretagem também indevidamente informados como receitas financeiras)
O procedimento de fiscalização está pormenorizado em Relatório de Fiscalização
e Demonstrativos de Apuração partes integrantes dos AI, às fls. 478/494.

O sujeito passivo apresentou Impugnação (fls 511/524) na qual se insurgiu contra
os seguintes pontos:
- nulidade do Auto de Infração – sem identificar quais seriam as causas da
nulidade requerida, abordando unicamente questões de mérito;
- natureza jurídica das receitas decorrentes de “Fundo de Veículos Nissan –
FVN/FDV” e “Bonus Dealer Margin” - as receitas decorrentes de operação de financiamento
para a aquisição de veículos novos e o repasse de bônus pela montadora à concessionária de
veículos, não causaria reflexos tributários outros sobre a Cofins;
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

- impossibilidade da concomitância da cobrança da multa de ofício com a
multa isolada, de acordo com a Súmula 105 do CARF;
- dedutibilidade das despesas com brindes em razão da atividade da empresa e
da permissão legal de dedutibilidade de gastos efetuados com distribuição de objetos de diminuto
valor, desde que deduzidos como despesas de propaganda (tal questão é relativa aos lançamentos de
IRPJ e CSLL não se aplicando ao presente processo).
Apresentou documentação no intuito de comprovar suas alegações, requerendo a
procedência da Impugnação apresentada, com a consequente exoneração dos créditos tributários.

Em 23/07/2021, a 11a turma da DRJ/01 proferiu o acórdão no 101-011.043 no
qual, por unanimidade de votos, julgou integralmente improcedente a Impugnação
apresentada pela empresa.

Irresignada, a parte recorreu a este Colegiado, através do Recurso Voluntário de
fls 612/625, no qual alega em síntese as mesmas questões (deixando de mencionar a nulidade do
Auto de Infração e a questão relativa à multa), ressaltando os seguintes pontos:
- natureza jurídica das receitas decorrentes de “FVN/FDV” e “Bonus Dealer
Margin”- ressaltando que estas duas receitas não representariam receita tributável de
PIS/Cofins;
- necessidade de exclusão do ICMS da base de cálculo da Cofins.
Requer a total procedência do Recurso, a reforma do Acórdão de primeira
instância.

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

Da Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A Recorrente é empresa do ramo de concessionária de venda de veículos
automotores, sendo parte da rede de distribuidoras da Nissan do Brasil, atividade esta
regulamentada pela Lei no 6.729/1979.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

A presente lide gira em torno do lançamento tributário que considerou diversos
bônus sobre vendas, conforme descritos no relatório, como receitas tributáveis pelas
contribuições da Cofins, mas que não compuseram as memórias de cálculo destas contribuições
pela Recorrente, em razão desta não considerá-las como receitas, mas sim redução de custos e
despesas financeiras.
O cerne da lide reside, portanto, em definir se os valores recebidos pela
empresa a título de bônus dealer margin e FDV/FVN tem natureza de receita operacional
ou de receita financeira. Tal conclusão leva à definição de tais valores como sendo receitas
tributáveis pelo PIS/Cofins ou de meros redutores de custo.

Da Natureza Jurídica dos Valores Recebidos
A Autoridade Fiscal argumenta que os “ingressos escriturados como Receitas
Financeiras se referem a bonificações recebidas da montadora Nissan, bem como rendimentos
decorrentes da intermediação de financiamentos, sendo que a classificação contábil procedida pela
contribuinte teve por objetivo a redução para zero das alíquotas das contribuições para o PIS/Pasep e a
Cofins incidentes sobre tais receitas”.
A Recorrente, por sua vez, defende que as bonificações às quais a autoridade se
refere seriam conhecidas no setor como Bonus Dealer Margin, ou bônus de atingimento de
metas de vendas e outras verbas semelhantes (Bônus Programe Perfomance Trim, Bônus Programa
Fidelidade e Conquista e Bônus AC). Argumenta que “não se tratam de receitas, mas de meros
redutores de custos ou de receitas financeiras, não alcançadas pelas contribuições à época da
ocorrência dos fatos geradores” (fl. 616).
Já os rendimentos decorrentes de intermediação são conhecidos como FVN
(Sistema de fomento para fornecimento de veículos novos da montadora Nissan). Seriam operações
efetuadas entre a Montadora, concessionárias e instituições financeiras, com a finalidade de
viabilizar as linhas de crédito para aquisição de veículos. Não se trataria de receitas, mas de
meros redutores de custos, ou receitas financeiras (que, à época, não seriam parte da base de cálculo
das contribuições).

Bonus Dealer Margin
Em relação ao Bonus Dealer Margin cabe mencionar que nada mais são que
valores recebidos pela concessionária e pagos pela montadora decorrência de suas vendas ao
consumidor final quando atingidas determinadas metas de volume de vendas ou condições
específicas. Este bônus são pagos após a operação de venda propriamente dita. A Concessionária
arca com o valor do veículo ou peças comprados da montadora, e em momento posterior à venda
é reembolsada através destas bonificações ou repasses, nos casos de cumprimento das
metas ou de condições previamente estabelecidas. Assim, essas rubricas não são vinculadas à
operação de venda da montadora diretamente à Concessionária, como deveriam de ser a fim de
que se caracterizassem como desconto incondicional, permitindo, assim a dedução da receita
bruta.
O preço que foi pago na aquisição dos veículos pela concessionária junto à
montadora não pode ser alterado posteriormente após a venda dos mesmos ao consumidor final,
não fazendo qualquer sentido a argumentação do contribuinte de que estas bonificações seriam
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

redutoras dos custos de aquisição destes bens. Frisa-se que os custos de aquisição destes bens são
os valores efetivamente pagos no momento das suas aquisições. Desse modo, mesmo
considerando que os valores destas bonificações fossem retidos na aquisição dos veículos e
sendo posteriormente pagos à concessionária como bonificações após a venda ao consumidor
final, não poderiam estas bonificações ser consideradas como redutores de custo de aquisição,
como defende o contribuinte, mas sim receitas novas, oriundas da atividade principal do
contribuinte, devendo, portanto, ser incluídas nas bases de cálculo do PIS/COFINS.

Este mesmo entendimento encontra respaldo na Solução de Consulta COSIT No
366, de 11 de agosto de 2017, cuja ementa transcreve-se abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
EMENTA: CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS. BÔNUS DECORRENTES DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos. As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição, previsto no
art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da operação de venda
de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação antecedente de compra de
veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que está
sujeita a pessoa jurídica beneficiária.”
(Destacou-se)

Neste mesmo sentido é possível encontrar várias decisões deste Conselho,
algumas das quais estão abaixo colacionadas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
COMERCIANTE VAREJISTA (CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS). BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO.
HIPÓTESES
DE
EXCLUSÃO.
VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE "HOLD BACK". IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores recebidos a título de hold back
por se caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não estarem
compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas
na legislação pertinente.”
Processo n°: 13982.721126/2013-80. Acórdão no 3301-011.650, de 14 de dezembro de
2021. Relator: Conselheiro Ari Vendramini.

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/12/2001
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES
DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de bônus
decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto àquelas
caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas pelas
concessionárias de veículos, representando receitas próprias das concessionárias de
veículos.”
Processo n°: 10850.902298/2013-60. Acórdão no 3302-009.614, de 25 de setembro de
2020. Relator: Conselheiro Gilson Macedo Rosemburg Filho.

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE VENDAS. CONCEITUAÇÃO DE
RECEITAS TRIBUTÁVEIS PARA INCIDÊNCIA DA COFINS. COMPOSIÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Bonificações pagas em cumprimento a condições suspensivas relacionadas a
desempenho de vendas compõem a base de cálculo da COFINS, por terem a natureza de
receitas brutas na prestação de serviços, entre concessionárias e fabricantes de veículos,
independente da forma de cálculo e dos valores que originaram estas bonificações.”
Processo n°: 10850.721068/2015-13. Acórdão no 3402-010.764, de 26 de julho de
2023. Relator: Conselheiro Jorge Luis Cabral.

Entende-se, portanto, não merecer reparo a decisão recorrida, pois os valores
creditados pelo fabricante de veículos em favor dos comerciantes varejistas a título de bônus ou
incentivo de vendas constituem receita operacional, a qual deve obrigatoriamente integrar a
base de cálculo das contribuições ao PIS e à Cofins.

Fundo De Veículos Nissan (FVN)
O Fundo de Veículos Nissan, de acordo com as informações prestadas pela
própria interessada, é um plano de fomento para facilitação no acesso a crédito (intermediado
por instituição financeira) visando fornecimento de veículos novos. Os planos são denominados
floor plan na modalidade FDV (financiamento de 60% do limite total com recursos decorrentes do
aporte da rede e do fomento) e floor plan na modalidade Clássico (financiamento de até 60%, com
recursos decorrentes do aporte da rede, fomento e de garantias bancárias convencionais). Os recursos
para viabilização deste crédito rotativo decorrem de aportes feitos pelas próprias
concessionárias (“Aporte Rede” via “Hold Back”) e pela montadora, (denominado “Fomento”),
realizados mediante pagamento pela Nissan diretamente na conta das concessionárias. Este
fomento seria custeado pela Nissan, mediante “bônus” e mesmo após atingida a meta de
contribuição, a montadora retém 1% do preço de venda à rede concessionária, os quais seriam
“devolvidos” às concessionárias. Por este motivo, a Recorrente defende que a natureza destes
valores seria financeira.
Tal instituto é bastante utilizado no segmento de indústria e comércio de
automóveis, sob as mais variadas denominações. É utilizado para designar um aumento
artificial do preço de venda do veículo na fábrica, proposto pela montadora como forma de
retenção de parcela do capital de giro do concessionário, mas que, ao final de determinado
período, é restituída com acréscimo de juros. Trata-se de prática empresarial também adotada
em outros países e que serve para garantir uma estabilidade no preço de venda ao consumidor
final e na rentabilidade da rede de concessionárias.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

Devido a sua importância, o mecanismo é referido em estudos acadêmicos sobre a
crise da rede de concessionárias de automóveis no Brasil e sobre o modelo de operação das
concessionárias de veículos, que o definem nos seguintes termos:
“O hold back é um valor agregado ao custo do veículo faturado pela montadora,
cujo montante é destinado para um fundo de aplicação administrado pela
montadora e posteriormente devolvido aos concessionários.”
José Luiz Pimenta. A crise da rede de concessionárias de automóveis no Brasil.
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e
Urbano.
Universidade
de
Salvador.Bahia,2002,n.32,
p.
75.
Disponível
em
http://www.peresjunioradvocacia.com.br/site/docs/crise_rede_disserta%C3%A7%C3%
A3o_luiz%20pimenta.pdf. Acesso: 25/01/2024.

“[...] ferramenta denominada hold back, em que, de cada venda de veículo realizada, é
recolhido um percentual compulsório pelas montadoras para depósito em conta especial
remunerada, cuja devolução é feita após um certo período de tempo. Esse valor
compulsório feito pela montadora acaba, de certa forma, ajudando a
concessionária com um incremento de capital de giro a cada período de tempo pré
determinado”
Marcos Antônio de Lima. Contribuição para a compreensão do modelo de operação das
concessionárias de veículos no Brasil e da utilização do F&I–finance and insurance: um
estudo de caso em uma grande rede de concessionárias Fiat. Dissertação de Mestrado.
Programa de Mestrado em Administração. USCS. São Caetano do Sul, 2009, p. 88.
Disponível em: http://www.uscs.edu.br/posstricto/administracao/dissertacoes/2009/pdf/
marcos_antonio_de_lima.pdf. Acesso: 25/01/2024

Nota-se, portanto, que o instituto funciona como uma espécie de aplicação
imposta pelos fabricantes aos concessionários, que, para cada veículo adquirido, são obrigados a
disponibilizar parte de seu capital de giro em favor de um fundo administrado pela montadora.
Este capital fica retido por um determinado período de tempo e, quando restituído, é acrescido de
juros remuneratórios pagos pelo fabricante. A forma de aplicação, entretanto, apresenta uma
particularidade, porque o capital é repassado ao fabricante mediante pagamento de um
sobrepreço no valor de venda do veículo.
Em razão disso, a devolução do hold back não constitui liberalidade do
fabricante, porque o valor retido já pertence ao concessionário. Tanto é assim que, durante o
período de retenção, a montadora se obriga a remunerar o capital disponibilizado. O
concessionário, por outro lado, tem direito subjetivo à devolução do valor principal, acrescido de
juros, ao final do prazo definido no contrato de adesão, desde que devidamente aperfeiçoada a
retenção, mediante pagamento da integralidade do veículo.
Os elementos de caracterização dessa prática empresarial, por sua vez, se
reproduzem concretamente na hipótese dos autos.
Conforme mencionado no item anterior, os valores recebidos a titulo de
bônus/bonificações integram o faturamento das concessionárias e são tributáveis para fins
de PIS/Cofins. Da mesma forma, não estão sujeitas à redução de alíquota ou à exclusão da
base de cálculo (a redução de alíquota a zero só seria aplicada em comissões relativas à intermediação
nas vendas diretas, e a exclusão da base de cálculo somente atingiria os descontos incondicionais, caso se
fizessem constar nas notas fiscais). O hold back é um incentivo para que as vendas sejam agilizadas,
pois o preço pago pelo veículo não é alterado, o valor de aquisição é aquele pago à montadora e
é este mesmo que é contabilizado como custo da mercadoria vendida. Logo, estas bonificações
não estão amparadas por nenhuma hipótese de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

da base de cálculo ou redução de alíquota a zero. Não se admite a exclusão destas verbas, em
razão da determinação de interpretação restritiva prevista no art. 111, I, do CTN:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I. suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II. outorga de isenção;
III. dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(Destacou-se)

Dito de outra forma, no que se refere à natureza jurídica dos bônus sobre vendas e
hold back, em se tratando daqueles valores recebidos da montadora por veículos que já foram
pagos pela concessionária e estão no estoque, e bonificação de fábrica paga após a venda do
veículo, na forma de incentivo à adimplência das revendedoras, são receitas, não guardando
previsão na lei de regência como hipóteses de exclusão da receita bruta, isenção, exclusão da
base de cálculo ou redução de alíquota a zero. E, o fato de serem concedidos, por vezes, para
mitigar eventuais prejuízos da concessionária por aquisição anterior a preço mais elevado, não
altera a natureza jurídica destes bônus.
Neste sentido o STJ já se pronunciou, no REsp no 1.446.354/RS, 2a Turma, Rel.
Ministro Og Fernandes (Dje 10/09/2014):
PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÃO RECEBIDA
POR
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS
PELA
AQUISIÇÃO
E
DESEMPENHO NA VENDA DE AUTOMÓVEIS. LEI N. 10.485/02. BENEFÍCIO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ART 150, §6o, DA CF/88. ART. 111, I, DO CTN.
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1.Nãoviola o art. 535,inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente
fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso
a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.
2. A sistemática de incidência monofásica das contribuições para o PIS e da COFINS no
início da cadeia produtiva, prevendo alíquota zero nas operações posteriores (arts. 2o, §
2o, II, e 3o, § 2o, II, da Lei n. 10.485/02), não alcança as bonificações recebidas dos
fabricantes e importadores de veículos em razão da aquisição e consequente
desempenho da concessionária na implementação de estratégias promocionais e
venda dos automóveis.
3. A concessão de benefício fiscal é função atribuída pela Constituição Federal ao
legislador, que deve editar lei específica, nos termos do art.150,§6o.Razão que confere
suporte ao art. 111 do CTN, dispositivo que proíbe interpretação extensiva em
matéria de exoneração fiscal.
4. A pretensão da recorrente, fundada na alegação de que as cláusulas do contrato
firmado com a fabricante não comprovam que o valor da bonificação é calculado sobre
o valor líquido da nota fiscal de venda dos veículos, esbarra nos óbices contidos nas
Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior, na medida em que, para se chegar ao raciocínio
pretendido pela sociedade empresária, em sentido contrário à conclusão a que chegou o
Tribunal de origem, necessário seria a interpretação de cláusulas contratuais e o
revolvimento do conjunto fático-probatório.
5.Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”

Neste mesmo sentido, também já decidiu este Egrégio Conselho:
“CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

Data do fato gerador: 01/01/2000, 31/05/2005
COMERCIANTE
VAREJISTA
CONCESSIONÁRIO
DE
VEÍCULOS.
DESCABIDA A EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS NÃO-
CUMULATIVA DE VALORES RECEBIDOS DO FABRICANTE A TÍTULO DE
INCENTIVOS DE VENDA.
Créditos efetuados por fabricante de veículos em favor de comerciante varejista, no
âmbito de programa de incentivo de vendas, não se enquadram como "receitas de
venda" e não podem ser excluídos da base de cálculo da Cofins não cumulativa.”
Processo n°: 10909.003030/2005-11. Acórdão no 3202-000.388, de 06 de outubro de
2011. Relator: Conselheiro José Luiz Novo Rossari

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO

PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
HIPÓTESES DE EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA COFINS. HOLD
BACK. IMPOSSIBILIDADE.
Integram a base de cálculo da contribuição os valores referentes ao hold back por se
caracterizarem como receita operacional da pessoa jurídica e por não estarem
compreendidos entre as hipóteses de exclusão da receita bruta ou de isenção previstas
na legislação pertinente.”
Processo n°: 11516.720709/2013-64. Acórdão no 3201-003.438, de 26 de abril de
2017. Relatora: Conselheira Semiramis de Oliveira Duro

Em assim sendo, bônus sobre vendas e hold back não podem ser classificados
como receitas financeiras, porque não decorrem da aplicação de recursos financeiros. O Decreto
no 3.000, de 1999, em seu art. 373 c/c art. 375, parágrafo único, elenca como receitas financeiras:
“os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de aplicações financeiras de
renda fixa, além das variações monetárias, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis, por disposição legal ou contratual”. No caso em exame, como tais créditos não podem
ser classificados como receitas financeiras, devem ser tributados com base no disposto no
art.1o e seu §1o,da Lei no 10.833, de 2003. Em face aos elementos contidos nos autos, há que se
considerar correto o tratamento adotado pelo Fisco no que diz respeito à tributação destes
valores.

Do ICMS na Base de Cálculo do PIS/Cofins
Não obstante os lançamentos em relação ao PIS tenham sido efetuados com a
observância das normas legais então vigentes, há que se adequar o valor da exigência à
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. Referida decisão possui a
seguinte ementa:
"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO
DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE
FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO
CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a
correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.619 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721097/2016-73

recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise
contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade
aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da
República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O
regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da
parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de
faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine,
da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS
transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se
excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em
determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o
ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
(RE 574706, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
15/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
223 DIVULG 29-09- 2017 PUBLIC 02-10-2017)

Diante do exposto, voto em dar parcial provimento a este Recurso Voluntário,
para que o valor do ICMS seja excluído da base de cálculo do PIS, em plena consonância ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário no 574.706, devendo
a unidade de origem verificar a correção dos valores.

Conclusão
Diante do exposto, voto no seguinte sentido:
i) conhecer do presente recurso;
ii) dar parcial provimento ao pleito da parte no sentido de que seja efetuada a
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, de acordo com a determinação
do STF (RE 574.706 – Tema 69), além da multa e dos acréscimos legais correspondentes;
iii) negar provimento aos demais pleitos.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 637
DF CARF MF
Original